Tribunal: STF
Processo: ARE 1512622
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA DISTRIBUIDORA A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO POR COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INJETADA POR UNIDADE CONSUMIDORA COM MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO ESTADUAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA PRODUZIDA PELA PRÓPRIA UNIDADE. INDEVIDA A TRIBUTAÇÃO POR INEXISTENTE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, em suma, aponta violação ao artigo 155, incisos II e XII, alíneas “a” e “d”, e § 3º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 1.288.



    O Tribunal a quo, entretanto, remeteu novamente os autos a esta Suprema Corte, pois “no caso, conforme se extrai do excerto do recurso extraordinário interposto pela parte recorrente, ‘a discussão não tem relação com a não incidência do ICMS sobre a energia elétrica injetada no Sistema por microgeração ou minegeração – cuja não incidência tem consenso –, mas, sim, tem a ver com a incidência do imposto sobre a energia elétrica fornecida pela distribuidora, que tem estofo nos citados artigos da Lei Kandir’. Ou seja, o recurso extraordinário em foco, não diz, data venia, com a questão objeto do Tema 1.288 do Supremo Tribunal Federal, visto que, em linha de princípio, não se discute nestes autos a incidência de ICMS ‘sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição de Energia (TUSD), nos casos de mini e microgeração de energia solar fotovoltaica pela própria unidade consumidora’”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que, para se acolher a pretensão da parte agravante no sentido da validade da incidência do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica pela distribuidora a título de restituição por compensação de energia elétrica injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, vejam-se as ementas infra:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Energia elétrica fotovoltaica. Alegação de existência de fato gerador do tributo. Resolução nº 482/2012 da ANEEL. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.478.573-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/4/2024)



    “Direito Tributário. Recurso extraordinário com Agravo. ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD). Energia solar. Matéria infraconstitucional. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que afirmou a inexistência de fato gerador de ICMS sobre o uso do sistema de energia elétrica produzida por consumidores com unidades de mini e microgeração de energia solar fotovoltaica. 2. Discute-se, no caso, a possibilidade de cobrar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), nos casos de mini e microgeração de energia pela própria unidade consumidora, já que a energia produzida é consumida pela própria unidade geradora. 3. O exame da existência de ato de mercancia no uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica por unidades consumidoras com mini e microgeração de energia fotovoltaica pressupõe o exame da Resolução Normativa da ANEEL, que estabelece as condições de acesso aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o regime de compensação entre a energia injetada e a energia consumida. 4. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 5. Afirmação da seguinte tese: É infraconstitucional a controvérsia relativa à incidência de ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição de Energia (TUSD), nos casos de mini e microgeração de energia solar fotovoltaica pela própria unidade consumidora. 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.” (ARE 1.464.347-RG, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 9/1/2024, Tema 1.288)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ENERGIA FOTOVOLTAICA. RESOLUÇÃO Nº 482, DE 2012, DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 1. Remanesce a fundamentação proferida na decisão combatida, uma vez que o acórdão está baseado na aplicação dos ditames da citada Resolução nº 482, de 2012, da Aneel, para efeito da incidência do ICMS. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte está assentada quanto à falta de estatura constitucional da questão debatida, a tornar inviável a argumentação trazida nas razões recursais, voltadas a reiterar a ofensa aos dispositivos constitucionais. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.464.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/7/2024)



    A respeito da exata controvérsia ora em deslinde, impende ressaltar a prolação de decisões monocráticas no mesmo sentido da presente nos seguintes autos: ARE 1508831, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2024; ARE 1498333, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/10/2024; ARE 1507599, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 21/8/2024.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente